Tribunal: TJDFT
Processo: 0005714-28.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005714-28.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FRANCISCO AGRICIO PEREIRA DE ARAUJO DECISÃO M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS concordou com o montante depositado pelo DF à guisa de honorários sucumbenciais (ID: 32945395 e 31475776). Nesse quadro, julgo extinta a obrigação representada pela requisição de pequeno valor de ID: 29692887, com fulcro no artigo 924, inciso II do CPC. Expeça-se alvará de levantamento. Ao fim, arquivem-se porque o DF é isento de custas. Brasília, 7 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador